Tribunal: TJDFT
Processo: 0753353-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0753353-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DINALVA ALMEIDA COSTA PACIENTE: UATILA BRAILON PEREIRA TAVARES AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Cuida-se de habeas corpus em que figura como paciente UATILA BRAILON PEREIRA TAVARES, tendo por questionamento ato supostamente ilegal praticado pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Águas Claras que, nos autos do processo n° 0712821-26.2024.8.07.0020, manteve a prisão preventiva do ora paciente. A impetrante questiona a manutenção da custódia cautelar, considerando o excesso de prazo na formação da culpa. Segundo afirma, “o Paciente encontra-se preso preventivamente sem culpa formada a 170 (CENTO E SETENTA) DIAS, ou seja, encontra-se encarcerado a 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias, o que sem dúvida, constitui constrangimento ilegal à liberdade ambulatorial, superando assim, qualquer expectativa de razoabilidade”, daí porque busca a concessão da liminar em habeas corpus com o relaxamento da prisão. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido liminar aviado no bojo de habeas corpus que objetiva tutelar direito de ir e vir do paciente, em face de suposta ilegalidade na manutenção de sua prisão preventiva pelo Juízo singular. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Não é, entretanto, adequada a via do habeas corpus para discutir questões que exijam maior incursão nos autos, mormente pela necessidade de instrução probatória, eis que o constrangimento ilegal ao direito de locomoção deve, de plano, restar demonstrado, a partir dos elementos coligidos ao caderno processual. Nesse sentido, os seguintes julgados desta Corte: (...) É inviável o exame probatório aprofundado na via estreita do habeas corpus, que possui rito sumarizado (Ac. 1723507. 1a Turma Criminal. Rel. Esdras Neves. Publicado no PJe : 07/07/2023) (...) Não é o habeas corpus o meio adequado para confrontar as versões dos policiais e do paciente ou testemunhas, pois a confirmação das teses necessita de ampla dilação probatória, incompatível com o rito do habeas corpus (...) (Ac. 1723269. 3a Turma Criminal. Rel. Sandoval Oliveira. Publicado no PJe : 06/07/2023) (...) O revolvimento de matéria de prova não se comporta nas balizas do Habeas Corpus, devendo emergir da instrução probatória no curso da ação penal (...) (Ac. 1716541. 2a Turma Criminal. Rel. Robson Barbosa de Azevedo. Publicado no DJE : 27/06/2023) De outro lado, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. O artigo 312 do Código de Processo Penal (CPP) assegura que a “prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.” Com efeito, a decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti – calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis – ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, em juízo de cognição sumária próprio do momento processual, reputo idôneos e suficientes à custódia cautelar os elementos de convicção firmados pelo Juízo ao decretar a prisão preventiva (Id. 218750663), os quais, não restam abalados em decorrência da presente impetração, inclusive porque as razões invocadas pela impetrante não questionam os requisitos que inicialmente determinaram a prisão do paciente, senão suposto excesso de prazo na formação da culpa. Quanto a este ponto, embora possível o relaxamento da prisão quando verificado excessivo e injustificável lapso temporal no curso do processo, trata-se de medida excepcional e que, portanto, pressupõe a análise das circunstâncias dos autos, pois, conforme já tive a oportunidade de assentar: A duração do processo criminal não se mede por meio de simples cálculo aritmético, devendo ser pautada pelo princípio da razoabilidade, de forma a garantir o regular andamento do feito de acordo com as peculiaridades próprias de cada caso. Em suma, há que se observar a natureza e a complexidade do caso concreto para que se possa verificar a demora justificada e tolerável, ou a suposta desídia do juízo. (Acórdão 1941890, 0744862-09.2024.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 18/11/2024.) Esta, contudo, não me parece ser a realidade dos autos, uma vez que o trâmite processual condiz com a complexidade do caso, especialmente a pluralidade de agentes envolvidos e os fatos que lhe são imputados, além de não ter verificado, tampouco foi pela impetrante apontado, qualquer fato concreto que revele desídia do Juízo singular ou injustificada demora na realização dos atos processuais. Nesse contexto, por não vislumbrar, ao menos por ora, constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no writ, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo singular. Requisito informações. Ouça-se a D. Procuradoria de Justiça (art. 216 do RITJDFT). Intimem-se. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora